Tribunal: TJPA
Processo: 0015476-31.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015476-31.2018.8.14.0051

APELANTE: EMERSON LIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0015476-31.2018.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: EMERSON LIRA DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO INIDÔNEA DE VETORIAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Emerson Lira de Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou a 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal), em razão de o acusado ter desferido cinco golpes de faca contra a vítima Willian Oliveira dos Santos, em decorrência de desavenças relacionadas à disputa de área para atuação como flanelinhas. O recurso defensivo busca o redimensionamento da pena, sob o argumento de que a pena-base foi fixada com fundamento em valoração indevida das circunstâncias judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e adequação da dosimetria da pena, notadamente quanto à valoração negativa dos vetores da culpabilidade e das consequências do crime, utilizados para fixação da pena-base acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A valoração negativa da culpabilidade é mantida, pois o dolo intenso do agente, evidenciado pela reincidência de agressões contra a vítima e ausência de justificativas razoáveis, ultrapassa os limites ordinários do tipo penal.

4.

A negativação das consequências do crime é afastada, pois a simples menção à idade da vítima — 30 anos — não constitui elemento idôneo para agravar a pena-base, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, que admite a valoração negativa somente em casos de vítimas menores de 18 (dezoito) anos.

5.

A pena-base, inicialmente fixada em 16 (dezesseis) anos, é redimensionada para 14 (quatorze) anos de reclusão, considerando apenas uma circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), com ausência de agravantes ou causas de aumento na segunda e terceira fases da dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A culpabilidade pode ser valorada negativamente quando o dolo do agente se revela acima do padrão típico e decorre de conduta reiterada e injustificada.

2.

A idade da vítima, quando superior a 18 (dezoito) anos, não autoriza, por si só, a valoração negativa das consequências do crime de homicídio.

3.

A fixação da pena-base deve observar fundamentação concreta e compatível com os elementos dos autos, sob pena de reforma.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, §2º, II e IV; art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1851435/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, S3 – Terceira Seção, j. 12.08.2020, DJe 21.09.2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando reprimenda e fixando-a em
14 (quatorze) anos
de reclusão,

conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0015476.2018.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: EMERSON LIRA DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
EMERSON LIRA DE OLIVEIRA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pa, que o condenou a pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão a ser cumprida em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV do CP.

Narra a inicial acusatória (ID nº. 17397709 p. 2-4), que em 03/10/2018, por volta de 20h40min, na Rua 24 de Outubro com a Tv. Professor Carvalho (Mercadão 2000), o Apelante agindo com intenção de matar, desferiu
cinco golpes de faca
em
Willian Oliveira dos Santos (“Cuamba”)
, causando-lhe a morte.

Testemunhas relataram que a vítima, esfaqueada na parada de ônibus,
identificou Maike como o autor
, mencionando tratar-se da
segunda agressão
decorrente de desavenças pela disputa de área de estacionamento, já que ambos atuavam como flanelinhas. A mãe do ofendido confirmou que eles já haviam se agredido anteriormente e que Willian era usuário de drogas.

Os autos tramitaram regularmente e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (ID. nº 28080824).

Irresignada, a Defesa pugna (ID nº 28080922) pelo redimensionamento da reprimenda inicial, já que sob sua perspectiva, não há circunstância judicial apta a ser usada na exasperação da sanção.

Constam
contrarrazões
se manifestando pelo total improvimento do recurso (ID nº. 28080925).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou para que seja realizada a revaloração das circunstâncias judicias (ID nº. 29370238).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Do redimensionamento da pena base:

A Defesa requereu a reforma da dosimetria da pena, para o mínimo legal.

Razão
parcial lhe assiste
.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavoráveis os vetores culpabilidade e consequências do crime:

“(...)

A – Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais): A primeira circunstância judicial a ser analisada é a culpabilidade do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime, dando vários tiros no falecido, não se importando em causar à morte da vítima, adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa

condição ser considerada desfavorável ao acusado; (...) No que diz respeito as consequências considerando a vítima, uma pessoa jovem veio a falecer, deixando uma família enlutada, entendo isso como desfavorável ao réu; (...) pois bem, considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido que para cada circunstância judicial desfavorável aumenta-se a pena base em um sexto e tendo como premissa a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, aplicando o entendimento já esboçado, aumento de dois sexto fixo a pena base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

(...)”

Assim o Juízo sentenciante ao valorá-los desfavoráveis,

fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Do trecho acima transcrito, observa-se que a fundamentação acerca da culpabilidade do Recorrente foi realizada de forma incorreta, uma vez que não corresponde aos fatos do presente feito, eis que a vítima faleceu em razão de 05 (cinco) golpes de faca conforme laudo constante no ID nº 28080817 e não tiros, além do mais, na segunda fase o juízo informou que a agravante de motivo fútil foi deslocada para a 1ª (primeira) fase. Assim, mantenho a negativação da presente vetorial, baseando-se na intensidade do dolo o qual não se mostra inerente ao tipo penal, apontando que outras desavenças de forma igual ocorreram anteriormente.

Com relação ao vetor consequências do crime verifico que merece reforma, uma vez que o ofendido possuía 30 (trinta) anos na data do fato, sendo que segundo a orientação firmada na Quinta Turma do STJ, ratificada pela Terceira Seção da Corte, a tenra idade da vítima só é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, quando o ofendido é menor de 18 (dezoito) anos, assim afasto a negativação da referida vetorial.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO PERPETRADO CONTRA VÍTIMA DE
TENRA

IDADE
(15 ANOS). VALORAÇÃO NEGATIVA DAS
CONSEQUÊNCIAS
DO CRIME. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS CRIMINAIS DESTA CORTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA.

1. Há divergência entre a Quinta e a Sexta Turmas na questão veiculada no recurso especial, qual seja, se a
tenra

idade
da vítima constituiu fundamento idôneo para agravar a pena-base, especificamente no que se refere ao crime de
homicídio
, mediante valoração negativa das
consequências
do crime. 2.
Deve prevalecer a orientação da Quinta Turma, no sentido da idoneidade da fundamentação, pois a
tenra

idade
da vítima (menor de 18 anos) é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de
homicídio
, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das
consequências
do crime, ressalvada, para evitar bis in idem, a hipótese em que aplicada a majorante prevista no art. 121, § 4º (parte final), do Código Penal.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1851435 PA 2019/0359861-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 12/08/2020, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2020)

Diante disso, considerando a existência de um vetor negativo, fixo a pena base em
14 (quatorze) anos
de reclusão, a qual a considero em definitivo uma vez que na segunda fase o juízo sentenciante compensou a agravante do meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido com a atenuante da menoridade, bem como na terceira fase não houve reconhecimento de causas de aumento ou de diminuição.

Assim, pelos fundamentos já dispostos, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
, reformando reprimenda e fixando-a em
14 (quatorze) anos
de reclusão,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/03/2026